Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-62.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007859-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), LUCYLENE DANTAS DE ARAUJO - CPF: 804.896.131-87 (AGRAVANTE), ALESSANDRA HELENA BORGES DA SILVA - CPF: 730.950.791-68 (AGRAVADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais, com pedido de reconhecimento de nulidade da intimação para pagamento e de desbloqueio de valores.

Fato relevante.
A agravante sustenta ausência de intimação válida, violação ao contraditório e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A decisão recorrida.
O juízo de origem rejeitou a exceção por preclusão da alegação de nulidade e ausência de prova da impenhorabilidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade da intimação para pagamento pode ser
conhecida após a prática de atos processuais sem impugnação; (
ii
) saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores sem prova pré-constituída em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. O comparecimento da parte sem suscitar o vício convalida o ato processual.

4. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282 do CPC).

5. A exceção de
pré
-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6. A impenhorabilidade de valores depende de prova da origem da quantia, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 282, 523, § 1º, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2509345, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007859-62.2026.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá querejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Indenização por Danos Morais.

A
agravante
alega
que a decisão agravada deixou de reconhecer nulidades processuais de natureza absoluta, especialmente quanto à ausência de intimação válida para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

Argumenta que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis, sustentando a ilegalidade da medida e o risco de dano irreparável em caso de levantamento dos valores.

Defende que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da irregularidade da intimação processual, o que comprometeria a validade dos atos subsequentes.

Sustenta, ainda, a possibilidade de reconhecimento das matérias suscitadas por meio de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de questões de ordem pública.

Requer o recebimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores constritos.

Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecimento das nulidades apontadas.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
348928388
.

Em contraminuta, a parte agravada suscita preliminar de deserção
(Id n.
352611890
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

2. Da Nulidade da Intimação e da Preclusão
.

A principal tese da excipiente cinge-se à nulidade de sua intimação para dar início ao cumprimento de sentença, ato que teria ocorrido em 2019.

Com efeito, a intimação do devedor para cumprir a sentença é pressuposto de validade para os atos executivos subsequentes, notadamente para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Contudo, a arguição de nulidade dos atos processuais submete-se ao instituto da preclusão, conforme dicção expressa do art. 278 do Código de Processo Civil, que estabelece: A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Analisando detidamente a marcha processual, verifica-se que, após a determinação de intimação para pagamento (Id. 47172615, pg. 16) e a subsequente certidão de decurso de prazo (Id. 47172615, pg. 17), foram realizadas diligências executivas que culminaram no primeiro bloqueio de valores via SISBAJUD (Id. 85073548).

Em face dessa constrição, a executada, representada por seus então patronos, peticionou nos autos em, 30 de maio de 2022 (Id. 86242467), arguindo a impenhorabilidade da verba por se tratar de saldo de FGTS. Naquela oportunidade, que representou seu primeiro comparecimento na fase executiva, após a constrição de seus bens, a executada não suscitou qualquer vício ou nulidade atinente à sua intimação para o pagamento voluntário.

Ao se manifestar sobre o mérito da penhora, sem arguir a nulidade do ato intimatório, a executada convalidou o ato e renunciou tacitamente ao direito de questioná-lo, operando-se a preclusão consumativa. O comparecimento da parte aos autos,
ainda que para arguir matéria específica, sana eventuais vícios de comunicação dos atos processuais, se a nulidade não for alegada na primeira oportunidade.

Portanto, ainda que houvesse algum vício na intimação ocorrida em 2019, o que se admite apenas para argumentar (ad
argumentandum
tantum), a matéria encontra-se fulminada pela preclusão, não havendo que se falar em nulidade dos atos executivos subsequentes.

Rejeito, pois, a alegação.

3. Da Impenhorabilidade do Valor Bloqueado.

A excipiente sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Como já assentado, a exceção de
pré
-executividade exige que as alegações sejam comprovadas de plano, por meio de prova pré-constituída.

No caso em tela, a executada limitou-se a invocar a proteção legal, sem, contudo, apresentar qualquer documento, como extratos bancários, que comprovasse a origem salarial da verba ou que a totalidade do saldo em conta estaria sob o pálio da impenhorabilidade do limite de 40 salários-mínimos.

O ônus de comprovar que a quantia bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade legal é do devedor, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. Não tendo a executada se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Desta forma, rejeito também este ponto da exceção.
(Id n. 210684874 – autos em primeiro grau)

PRELIMINAR - DESERÇÃO

A agravada s
uscita preliminar de
deserção do recurso por ausência de recolhimento das custas.

Todavia, a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme
certidão de Id n.
348659879
, dispensando-se
o preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC.

Rejeito a preliminar.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A agravada alega que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão.

Entretanto, da leitura das razões recursais, observa-se que a agravante ataca diretamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à validade da intimação e à penhorabilidade dos valores, o que afasta a alegação.

P
reliminar
rejeitada
.

PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Argui
que a exceção de
pré
-executividade seria intempestiva.

No entanto, admite-se
a exceção de
pré
-executividade para matérias de ordem pública, independentemente de prazo, desde que não demandem dilação probatória.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a
agravante
defende a
nulidade da intimação para pagamento voluntário.

Contudo, não se verifica, em análise sumária,
própria da Exceção de
Pré
-Executividade,
prova inequívoca da alegada irregularidade, tampouco demonstração de prejuízo concreto capaz de invalidar os atos processuais subsequentes.

E, n
os termos do art. 282 do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3.
Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.

4.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2509345 MT 2023/0414813-8, Rel
.
Min
.
RAUL ARAÚJO,
Julg
.
10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, DJEN 21/02/2025)
.

Assim, não há elementos suficientes para reconhecer
ess
a nulidade.

No que diz respeito à penhora
que, segundo aduzem a
agravante
,
são impenhoráveis
.
não há comprovação documental suficiente de que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC
, demando dilação probatória, o que, por si só já afasta a possibilidade de análise da questão na Exceção de
Pré
-Executividade
.

Ademais, cabe à parte
a demonstração da origem dos valores que sofreram constrição.

Ausente tal demonstração, deve ser mantida a penhora.

Diante disso, e
mbora admissível em hipóteses específicas, a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade exige prova pré-constituída das alegações.

No caso, as matérias suscitadas demandam dilação probatória, especialmente quanto à alegada nulidade da intimação e à natureza dos valores constritos, o que afasta o cabimento da via eleita.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026